Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. PRAZO DE ENTREGA. ATRASO. PANDEMIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO. RESCISÃO. CLÁUSULA PENAL. MULTA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. TAXAS DE CORRETAGEM. ART. 205 CC. DEVOLUÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a rescisão do pacto com reparação de danos pelo descumprimento do prazo de entrega da unidade imobiliária.
2. Ainda que haja previsão de que o prazo de prorrogação automática será contado em dias úteis, jamais poderá ultrapassar 180 dias. Precedente (STJ, REsp 1727939/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018).
3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste.
4. A deflagração de isolamento social com suspensão das atividades industriais e comerciais (lockdown) a 1 (um) mês do prazo final para entrega das unidades adquiridas pelo autor não isenta de responsabilidade a vendedora, se retomadas as atividades da construção civil em julho/2020, e, mesmo assim, a finalização da obra fica postergada para o mês de dezembro/2020. Implica dizer que, com pandemia ou sem, a obra não seria efetivamente entregue no prazo ajustado.
5. Fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação da ré a pagá-la, como antecipação das perdas e danos.
6. Tratando-se de resolução do ajuste com atribuição de culpa à vendedora, necessária a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, aplicando-se o prazo decenal na espécie (art. 205, CC).
7. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, mutatis mutandis, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). Ou seja, quando a culpa pela inexecução do contrato for exclusiva da vendedora, os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida.
8. Conhecido. Deu-se provimento parcial ao apelo.